Tribunal: STF
Processo: HC 198390
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rodolfo Mascarenhas Leão e outro em favor de Uathila Silva Santos contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 646.758/BA.
    Adoto o relatório do ato coator:
    “Nos termos da peça acusatória, o paciente foi encontrado em sua residência com uma arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal, tipo revólver, marca Taurus, calibre .38, com numeração de série adulterada e quatro cartuchos intactos. Também foram encontrados na mesma residência 55 pinos de crack e a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).
    Superadas as demais fases processuais, o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial fechado, bem assim ao pagamento de 680 dias-multa.
    (...)
    Transitada em julgado a condenação, o paciente foi beneficiado com o deferimento da progressão de regime e saída temporária, e, em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus, foi deferida a ele a prisão domiciliar para o período compreendido entre 5 de janeiro de 2021 e 4 de fevereiro de 2021.
    Com o término do prazo acima, requereu a defesa a manutenção da prisão domiciliar do reeducando, sendo o pleito atendido para estender a permanência do paciente em recolhimento domiciliar até 11 de fevereiro de 2021. Irresignada, impetrou a defesa habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Entretanto, o remédio constitucional foi liminarmente indeferido.
    No Superior Tribunal de Justiça, sustenta a defesa que o paciente testou positivo para Covid-19. Sublinha tratar-se de moléstia grave que exige tratamento rigoroso, com necessidade de ingestão de medicamentos fortes de forma continuada e controlada. Desse modo, entende imperiosa a concessão do benefício da prisão domiciliar, mormente diante da conhecida falta de estrutura do sistema carcerário para lidar com a mencionada enfermidade”. (eDOC 19, p. 1)
    Os impetrantes reiteram suas alegações e pleiteiam a substituição da preventiva por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.
    Pende de julgamento o agravo regimental interposto contra o ato coator.
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça da Bahia, que indeferiu liminarmente o HC.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
    Para tanto, são relevantes os fundamentos do ato coator:
    “No habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia sustentou a defesa omissão do Juízo da Execução, pois não teria analisado o pedido de manutenção da prisão domiciliar formulado em 28 de janeiro de 2021.
    O colegiado local esclareceu, entretanto, que o referido pedido fora apreciado e deferido pelo magistrado singular, estendendo a permanência do réu em prisão domiciliar até 11 de fevereiro de 2021. Diante disso assinalou a falta de interesse de agir e, em consequência, indeferiu liminarmente o remédio constitucional.
    Não houve nenhuma manifestação nas instâncias ordinárias acerca das matérias ventiladas no presente remédio constitucional.
    Nessa alheta, fica impossibilitado o pronunciamento deste Sodalício, sobrepujando a competência da Corte estadual, sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum, a ensejar supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial”. (eDOC 19, p. 2)
    Trata-se do retorno de apenado, contaminado pela Covid-19, ao ambiente penitenciário. Incomodada com a demora da 1ª instância em julgar seus pedidos de adiamento desse retorno, em função do estado médico ainda delicado do paciente, a defesa vem escalando as sucessivas instâncias judiciárias para obter uma ordem de habeas corpus que lhe reconheça esse direito.
    A questão do estado de saúde do paciente é fática e deve ser resolvida pela instância ordinária. Não se vislumbra constrangimento ilegal praticado por qualquer autoridade judiciária, nem restrição à liberdade do paciente. Eventual desacerto na decisão ou cominação de indevida penalidade pela postergação do reingresso no sistema prisional poderão ser sanados por essa via, se acontecerem.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente